Tribunal: TJPA
Processo: 0828131-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828131-62.2017.8.14.0301

APELANTE: KARLA LOREN LOPES GONCALVES

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.

2.

Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

3.

Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão.

4.

Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo este um prejuízo presumido do comprador.

2.

Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato

3.

O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art. 186 do Código Civil e no art. 6º, inciso VI, do CDC, pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

4.

A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida (CDC, art. 51, inciso I), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543).

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual

(STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes.

Tese de julgamento:
"1. A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais”

Aplicação dos arts. 6º, VI, 35, III e 51, I, do CDC; arts. 186 e 475 do Código Civil; e Súmula 543 do STJ”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828131-62.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: KARLA LOREN LOPES GONCALVES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA contra KARLA LOREN LOPES GONÇALVES, em face da r. Decisão Monocrática de ID 18750539, que negou provimento ao Recurso de Apelação de ID 14666834, mantendo a condenação das Agravantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outros termos da sentença anterior.

Narram os autos de KARLA LOREN LOPES GONÇALVES ajuizou a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Alega, a autora, que firmou contrato particular de promessa de compra e venda de um apartamento no empreendimento denominado TORRES DUMONT com as empresas rés pelo preço de R$ 518.456,59 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) com prazo para entrega em 01/04/2017.

Contudo, as rés comprometeram-se a providenciar junto ao Banco Bradesco o financiamento de 100% do saldo vencível, o que não ocorreu, pois a proposta do Banco foi de apenas parte do valor e com parcelas completamente fora do padrão de disponibilidade da autora, tornando-se inviável a manutenção do contrato.

Ademais, as requeridas não entregaram a obra no prazo, tendo descumprido também o lapso temporal de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que motivou a requerente a pedir administrativamente o distrato e a devolução do valor pago de R$ 50.569,59 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), atualmente R$ 62.187,37 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), pedido não respondido até o presente momento.

Alega ter experimentado danos materiais em razão de não estar usufruindo do bem, bem como danos morais pela frustração do sonho de aquisição de apartamento próprio.

Requer a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Pede, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de devolução imediata e integral da quantia investida no contrato, nos termos da Súmula 543 do STJ, de R$ 62.187,37 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizada até a data do pagamento pelo índice mais favorável à autora na época do pagamento, acrescida de juros legais de 1% (um porcento) ao mês, bem como de pagamento de lucros cessantes por parte das rés no patamar de 1% do valor do bem, mensalmente, qual seja, R$ 5.184,56 (cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) por mês a contar de outubro de 2017 até a efetiva rescisão do contrato, a serem depositados em conta judicial ou mesmo em conta bancária de titularidade da autora.

Pede, no mérito, a procedência da demanda, com a confirmação da tutela antecipada, declarando-se o distrato do contrato de promessa de compra e venda bem imóvel firmado com as rés, assim como a condenação das últimas ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou outro a ser arbitrado, carreando-se o ônus da sucumbência às rés.

Foi indeferida a justiça gratuita.

Foi deferida em parte a liminar para o fim de determinar que a Requerida arcasse, de forma imediata, com o pagamento dos lucros cessantes no importe de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação, até a data de finalização da obra, a ser comprovada pela demandada, ou, se assim não ocorresse, até a data da efetiva rescisão do contrato.

Em audiência, a autora pediu o bloqueio
on line
em razão do descumprimento da liminar. As rés pugnam pelo não-acolhimento do pedido, uma vez que a medida importaria constrição de capital de giro das empresas e onerosidade excessiva, o que poderia redundar em falência das mesmas, salientando-se que está pendente de apreciação efeito suspensivo em agravo de instrumento.

Citadas, as rés apresentaram contestação, aduzindo a impossibilidade de tutela satisfativa dado ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, por ter sido celebrado o contrato com pessoa jurídica distinta (HARMONICA INCORPORADORA LTDA).

Suscitam a legalidade das cláusulas de retenção de percentual de rescisão em virtude de expressa previsão contratual (cláusula 10.8) e da inexistência de ilicitude na conduta das requeridas. Argumentam, ainda, a impossibilidade de cominação de multa em obrigação de pagar, bem como a inexistência do dever de pagamento dos aluguéis à requerente em razão da inadimplência do contrato por parte da autora.

Sustentam, também, a inexistência do dever de indenização a título de lucros cessantes quando ambas as partes estiverem inadimplentes, salientando que, caso haja entendimento diverso, a média a ser deferida é o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos requerentes. Por fim, arguem a inexistência de danos morais pela simples ausência de entrega do imóvel no prazo.

Requerem a extinção do processo sem apreciação de mérito em relação à ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e, no mérito, a improcedência da demanda, carreando-se os ônus da sucumbência à autora.

Em réplica, a autora refuta a contestação e ratifica os termos da inicial.

As partes informaram que não possuíam outras provas a produzir, tendo sido indeferido o pedido de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, por ser a diligência passível de ser realizada pelas rés.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por KARLA LOREN LOPES GONÇALVES em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. para o fim de declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva das rés, condenando-as à restituição, em caráter de tutela antecipada, à requerente do valor de R$ 50.569,59 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), atualizado pelo INPC a partir da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar da citação.

Condeno ainda as rés ao pagamento dos lucros cessantes no importe de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato e, por conseguinte, mantenho a liminar concedida naquilo que não conflite com esta decisão, a qual deverá ser cumprida, sob pena de bloqueio
on line
.

Por outro lado, declaro improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios no importe de 10 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

Belém, 04.11.2020.

Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro

Juíza de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Opostos Embargos de Declaração a sentença foi reformada, nos seguintes termos:

(...)

Desse modo, uma vez constatada a existência de obscuridade/erro material no dispositivo da Sentença proferida no id 20893223, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, pelas razões explicitadas, com fundamento no art. 1022, I e III, do CPC, que seja procedida a seguinte retificação na sentença:
Onde se lê:
“Condeno as partes
ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais”

passe a constar:

“condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, no percentual de 50% para cada uma das partes”,
mantendo-se todos os demais termos da sentença de id 20893223. (...)

Opostos novos embargos, o recurso foi rejeitado no Id. 14666830 - Sentença

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela parte autora KARLA LOREN LOPES GONÇALVES ao id. 14666831. Em suas razões recursais sustenta a ocorrência de ilícito a justificar a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais na medida que o atraso na entrega do empreendimento ultrapassou o mero aborrecimento. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelas demandadas ao id. 14666834. Em suas razões recursais sustentam
(i)
a impossibilidade de devolução imediata e integral dos valores pagos;
(ii)
o equívoco na base de cálculos dos lucros cessantes;
(iii)
a necessidade de manter os termos pactuados em contrato ante a intervenção mínima;
(iv)
o termo inicial dos juros moratórios após o trânsito em julgado da decisão. Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelas demandadas ao id. 14666843.

Contrarrazões apresentadas pela autora ao id. 14666845.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “
INAUDITA ALTERA PARS
”. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA/IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO TÃO SOMENTE O DA PARTE AUTORA.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a Decisão Monocrática merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Error in Judicando – Impossibilidade de Pagamento de Lucros Cessantes
:

As Agravantes sustentam que a condenação ao pagamento de lucros cessantes é indevida, citando decisão do STJ (AgInt no REsp 1.881.482-SP) que veda tal indenização em caso de rescisão de contrato por inadimplemento da promitente vendedora.

Alegam que, com a restituição integral dos valores pagos, os prejuízos materiais já estariam sanados, não havendo fundamento para a condenação em lucros cessantes.

Error in Judicando – Aplicabilidade do Tema 971, STJ
:

Defendem que a cláusula penal prevista no contrato deve ser utilizada como parâmetro indenizatório, conforme o Tema 971 do STJ, o que afastaria a condenação em lucros cessantes.

Error in Judicando – Base de Cálculo dos Lucros Cessantes
:

As Agravantes alegam que a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor efetivamente pago pelo comprador, para evitar o enriquecimento ilícito, e não o valor do imóvel.

Error in Judicando – Quantum do Dano Moral
:

Argumentam que o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é exorbitante, desproporcional e fora dos parâmetros usualmente aplicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Error in Judicando – Legalidade da Cláusula de Retenção de Valores Pagos
:

Defendem a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão, com base no art. 67-A, §5º da Lei nº 4.591/64.

Error in Judicando – Impossibilidade de Restituição Imediata
:

Alegam que a restituição imediata dos valores pagos contraria o princípio da autonomia da vontade das partes e a cláusula contratual que estipula as condições de devolução.

Por fim, requerem o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão Monocrática, afastando a condenação em lucros cessantes, adequando a base de cálculo, reduzindo o valor dos danos morais, reconhecendo a validade da cláusula de retenção e a impossibilidade de restituição imediata.

KARLA LOREN LOPES GONÇALVES apresentou contrarrazões ao recurso no Id. 19632154, pedindo que o Agravo Interno seja julgado improcedente e que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade, por estar de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade

DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.591/64

Inicio a manifestação,
destacando que a Lei do Distrato (Lei n º 13.786/2018) que introduziu o art. 67-A, §5º da Lei nº 4.591/64 é inaplicável ao caso em exame
, devido o contrato questionado ter sido subscrito em 27/05/2016, data anterior a promulgação da Lei de Distrato (Lei 13.786/18) promulgada em 28.12.2018, por força do disposto no art. , do LINDB, vejamos:

Na oportunidade, jurisprudência sobre o tema:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RECURSO DA RÉ PARA RETENÇÃO DAS ARRAS E RETENÇÃO POR FRUIÇÃO DO LOTE. Impossibilidade. O adiantamento realizado consistiu arras confirmatórias e não meramente penitenciais, cabendo a devolução ao comprador. Lote de terreno sem comprovação de edificação. Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018, pois vedada sua retroatividade para produzir efeitos sobre o pactuado pelas partes em data anterior à sua vigência. Correta a sentença ao determinar devolução em parcela única. Aplicação da Súmula 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso Desprovido.” (TJSP, Apelação nº 1131899-71.2018.8.26.0100, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2019, DJe 11.09.2019.)

“Embargos de declaração. Compromisso de venda e compra. Dissolução do contrato por iniciativa da adquirente. Alegação de omissão quanto à aplicação da Lei 13.786/2018. Vício inexistente. Ademais da inovação acerca do tema, a nova lei não se entende aplicar a contratos antes dela pactuados. Disposições que dizem respeito a efeitos materiais e consistentes no regime jurídico da resolução. Embargos rejeitados.” (TJSP, Apelação nº 1010144-17.2017.8.26.0100, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2019, DJe 21.02.2019.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão no julgado – Pedido de aplicação da Lei nº 13.786/2018 ao caso – Descabimento – Impossibilidade de se surpreender o adquirente com consequências que não contratou – Manutenção da retenção fixada no acórdão embargado, segundo a legislação aplicável, especialmente o CDC, e a jurisprudência dominante sobre o tema – Inaplicabilidade da cláusula contratual de retenção de valores para a hipótese de rescisão do contrato– Termo inicial da correção monetária bem analisado à luz da legislação aplicável – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.” (TJSP, Apelação nº 1043923-26.2018.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2019, DJe 15.05.2019.)

Do mesmo modo, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade da Lei do Distrato (Lei n º 13.786/2018) aos contratos firmados antes de sua vigência ao julgar os Temas 970 e 971 submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

Desta forma
, afasto a aplicação da Lei do Distrato (Lei n º 13.786/2018) que introduziu o art. 67-A, §5º da Lei nº 4.591/64 ao caso em exame.

DA APLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Cumpre ressaltar que a hipótese em análise se trata de relação consumerista, havendo, portanto, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se nos requisitos qualificadores previstos no art. 1º ao 3º do referido diploma legal, vejamos:

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

DA RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS E DA RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO INTEGRAL.

Resta inconteste nos autos que as partes celebraram “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel” para a aquisição da unidade autônoma nº 604, da Torre Albatroz, do empreendimento Torres Dumont (id. 14666740), cujo prazo para entrega do empreendimento seria em abril/2017.

É incontroverso ainda o atraso na entrega do empreendimento, mesmo após a prorrogação de 180 dias, atraindo a regra do art. 35, do CDC:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
RESCINDIR O CONTRATO, COM DIREITO À RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EVENTUALMENTE ANTECIPADA
, monetariamente atualizada, e a
PERDAS E DANOS.

Aplica-se também a Súmula nº 543 do STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do consumidor,
DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR INTEGRALMENTE
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º),
a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos
, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.151.741/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULAS N. 83 E 543/STJ. 2. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmulas n. 83 e 543 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 3.Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. Além disso, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.87.7642/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 11/10/2021, DJe 18/10/2021).

Assim, a
sentença e a decisão monocrática merecem ser mantidas quanto à rescisão por culpa exclusiva das demandadas/recorrentes e a consequente devolução integral dos valores efetivamente pagos
.

DA SUPOSTA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM O RECONHECIMENTO DA RESCISÃO DO PACTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE-VENDEDORA COM LUCROS CESSNATES E DANO MORAL.

A rescisão contratual é um instituto jurídico que permite a extinção de um contrato em razão do descumprimento de suas cláusulas, do surgimento de fatos supervenientes que tornam sua execução impossível ou onerosa, ou mesmo por vontade das partes.

Como mencionado acima, aplica-se ao caso o disposto no art. 35, inciso III, do CDC, que assim dispõe:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
RESCINDIR O CONTRATO, COM DIREITO À RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EVENTUALMENTE ANTECIPADA
, monetariamente atualizada, e a
PERDAS E DANOS.

Do mesmo modo, estabelece o art. 475, do CC:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
CABENDO, EM QUALQUER DOS CASOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
.

Neste raciocínio, a rescisão do contrato não resolve definitivamente a obrigação entre as partes, devendo a Promitente-Vendedora sendo possível a sua responsabilização por perdas e danos amargados pela Promitente-Compradora, nos termos do art. 35, inciso III, do CDC e o art. 475, do CC.

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 971, DO STJ.

O Tema 971, STJ fixa a seguinte tese:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Destaque-se, que o entendimento do STJ, é no sentido de que o Promitente-Vendedor tem a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1036849 SP 2016/0335941-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PARA O PROMITENTE COMPRADOR EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELO RECORRENTE, ENTRE LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nas decisões proferidas por esta relatoria, pois ambas foram devidamente fundamentadas, expedindo as razões de fato e de direito de seu entendimento. 2. O acórdão concluiu ser válida a cláusula de tolerância para a disponibilização do imóvel, com suporte na ausência de abusividade. Essa previsão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe a apreciação do pleito por elevação da multa contratual para 1% por mês de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a fixação em 0,5% do valor do contrato foi estipulada com base no contexto fático da causa, a acarretar a incidência da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp 1.631.485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019). 5. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019
). Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1871054 SP 2020/0089894-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ESCOLHA DO ADQUIRENTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), o que deverá ser feito na primeira instância.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1912386 SP 2020/0336172-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Desta forma, havendo a expressa opção da Promitente-Compradora foi demandar a Ré pelos lucros cessantes (Id. Num. 14666735 - Pág. 27), pelo que se rejeita a pretensão autoral.

DOS LUCROS CESSANTES

É cediço que para a caracterização do DANO MATERIAL na forma de LUCROS CESSANTES, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

A respeito do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO - ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO - QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL. 1. A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte; 2. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor; 3. Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor; 4. Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora; 5. Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu; 6. considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada. 7. Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Inicialmente, acerca da extinção do feito, em razão do deferimento de recuperação judicial da construtora. Analisados os autos, verifico que após a sentença houve a interposição de recurso de Apelação, portanto, trata-se de crédito ilíquido em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de extinção legal, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências. II – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. III – Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador. No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). IV – Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão guerreada, validando a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando o congelamento do saldo devedor e a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (9360384, 9360384, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-12)

No caso em questão, a r. sentença de 1º grau deferiu ao recorrido lucros cessantes em valor equivalente a
“0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato”
, o que se mostra razoável e proporcional, estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, não merecendo reparos a decisão monocrática, visto que em consonância com o entendimento de E. Tribunal e do C.STJ.

DO DANO MORAL

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual, mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

In casu,
considerando o inescusável atraso perpetrado pelas demandadas, o desgaste causado à parte apelada consistente na quebra da expectativa devido ao atraso injustificado na entrega da obra/imóvel, bem como os parâmetros adotados pelos Tribunais Pátrios,
a indenização fixada na monocrática em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional as circunstâncias amargadas pela Promitente-Compradora
.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, condenar a ré a restituir aos autores os valores pagos, além de condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Atraso na entrega de imóvel a promitentes compradores Relação negocial regida pelo CDC. Restituição das partes ao "status quo ante". Devolução que deve ser imediata e em parcela única Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. Dano moral existente. Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não conhecimento do recurso no que se refere à comissão de corretagem, porquanto matéria estranha à decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10267309020208260564 SP 1026730-90.2020.8.26.0564, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA MORADIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESEMBOLSADO. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO, ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em constatar se houvera culpa exclusiva da construtora no atraso da entrega do imóvel e se este fato gera dano moral indenizável. 2. Na presente insurgência, a promitente vendedora defende a reforma da sentença sob o argumento de que restou impossibilitada de dar andamento à obra em face do descumprimento contratual realizado com a CEF. Ocorre que o autor não integrou tal avença, não podendo responder pelas consequências de seu resultado. 3. O contrato de promessa de compra e venda realizado entre o promovente e a promovida visava a aquisição de imóvel para moradia, com previsão primeira de entrega para 30/04/2013, prorrogável por 180 dias, sem que comprovasse o cumprimento da avença em 2016, quando do ajuizamento da demanda. 4. Caracterizada a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual, em razão do atraso na conclusão do empreendimento, é devida a restituição integral do valor desembolsado pela autora para aquisição do bem, nos termos da Súmula 543 do c. STJ. 5. O atraso na entrega do imóvel frustrou as expectativas da parte, que planejava instalar sua residência no local, de modo que o sofrimento psicológico ocasionado pelo ilícito contratual da demandada, indubitavelmente, alcança intensidade suficiente para configurar o dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo razoável, arbitrar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível 0110219-79.2016.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, mas para desprovê-lo, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de junho de 2021.c(TJ-CE - AC: 01102197920168060001 CE 0110219-79.2016.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Não destoa da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ
. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO.
DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024